Tribunal: TJDFT
Processo: 0747005-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747005-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZENILDES ANDRADE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Izenildes Andrade dos Santos contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 171359209 do processo de referência) que, nos autos da ação de liquidação individual de sentença coletiva que moveu em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0710299-66.2023.8.07.0018, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo c. STJ, fazendo-o nos seguintes termos: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. IV - Intimem-se. (grifos no original) Contra a referida decisão, a exequente opôs embargos de declaração (Id 172488050 do processo de referência), os quais foram rejeitados, sob alegação de que “a decisão embargada promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo” (Id 174496065 do processo de referência). Inconformada, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 53045165), alega residir o debate na possibilidade de ser sobrestado o processo, de ofício pelo juízo monocrático, com fundamento no Tema 1.169, quando proposta prévia liquidação, a qual está estabilizada pela coisa julgada/preclusão. Diz ter ajuizado ação de liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c obrigação de dar, o que proporciona ao executado maior amplitude de defesa e supera a questão afetada ao Tema 1.169, acerca da necessidade de liquidação da sentença coletiva genérica como etapa anterior à propositura de eventual cumprimento de sentença. Afirma ter adotado o procedimento de liquidação prévia. Brada injustificável o sobrestamento do feito. Esclarece que a sentença coletiva genérica exige prévia liquidação, a qual poderá ser coletiva ou individual, sendo esta realizada por decorrência lógica pelos substituídos processuais que foram tuteladas pelo provimento de mérito exarado na ação coletiva. Argumenta, quanto ao Tema 1.169, “que somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, isto é, processos em que o tema afetado seja objeto de litígio entre as partes, não se mostrando possível a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia”. Colaciona julgado proferido nos Embargos de Declaração n. 0720127-77.2022.8.07.0000. Sublinha que a decisão nacional de suspensão de processos não tem envergadura jurídica para desconstituir questões preclusas, as quais estão sob o manto da coisa julgada. Aponta como possível tese de defesa do executado a necessidade de procedimento prévio de liquidação (inexequibilidade do título por ausência de liquidez). Diz que tal questionamento não foi suscitado pelo devedor. Brada ter se operado a preclusão, o que, por si, afasta a incidência do Tema 1.169 ao caso concreto. Argumenta nada impedir que o feito prossiga com análise de outras questões. Proclama que a suspensão de todos os processos que versem sobre tema afetado ao regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos, comprometerá a razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). Cita julgados do c. STJ e deste e. TJDFT para respaldar seu entendimento. Afirma demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano de difícil reparação, requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida para afastar a ordem de sobrestamento e, em consequência, permitir o regular prosseguimento da ação de liquidação. Ao final, formula os seguintes pedidos: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à liquidação. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. Preparo recolhido (Id 53045167). É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do recurso O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. Embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido na íntegra. Explico. No caso dos autos, a agravante, além de sustentar o não enquadramento da demanda de origem ao Tema 1.169 do STJ, alega que a discussão a respeito da suspensão do feito encontra-se preclusa, porquanto não suscitada oportunamente pelo Distrito Federal em sua impugnação. Acrescenta que, ainda que o DF tivesse alegado a necessidade de suspensão do feito a tempo, o processo deveria prosseguir em relação aos demais pedidos. Compulsando os autos de origem, verifica-se, ao contrário do que sugere as razões do agravante, que a determinação de suspensão do processo se deu tão logo distribuída a demanda, antes mesma da citação do Distrito Federal para integrar a relação jurídica processual (Ids 171359209 e 174496065 do processo de referência). Com efeito, é manifesta, nesse ponto, a falta de congruência e coerência de parte das razões recursais em relação ao atual estágio do processo. É certo, portanto, que a agravante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade ao sustentar a preclusão da matéria e a possibilidade de prosseguimento do feito em relação aos demais pedidos - esta atrelada, nas razões recursais, à apresentação de outras teses defensivas pelo Distrito Federal -, não devendo o recurso ser conhecido nesses capítulos. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. O juízo a quo determinou o sobrestamento da ação de liquidação individual de sentença proposta pela agravante até julgamento definitivo, pelo STJ, do Tema n. 1.169. Disse o julgador ser a matéria atinente ao tema afetado no REsp. n. 1.978.629/RJ, no REsp. n. 1.985.037/RJ e no REsp. n. 1.985.491/RJ, a ser decidida sob a sistemática dos recursos repetitivos. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169, cinge-se, unicamente, a: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Para tanto, determinou a Corte Superior a “suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Pois bem, de acordo com o art. 1.037, II, do CPC, somente pode ser suspenso o processamento de recursos que versem sobre a mesma questão debatida na afetação. Com efeito, a questão discutida no processo de origem não envolve debate sobre a necessidade de prévia liquidação do julgado para posterior ajuizamento de cumprimento de sentença de mérito proferida em demanda coletiva. A controvérsia posta nos autos em curso na primeira instância é atinente a simples liquidação do julgado a ser feita por meros cálculos aritméticos para aferição do valor devido à exequente, conforme parâmetros estabelecidos em sentença transitada em julgado nos autos da ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública. Ora, não tendo deixado a parte exequente de adotar o procedimento de liquidação prévia, manifesto inexistir razões que possam justificar comando judicial para sobrestamento do feito na origem, porquanto, vale recordar, o debate encerrado no Tema 1.169 está adstrito ao exame da necessidade de prévia liquidação do julgado coletivo, sob pena de extinção da ação executiva quando não instaurado anterior procedimento de liquidação. Feito, destarte, o necessário distinguishing ao intento de evidenciar que a matéria discutida no processo de origem não guarda relação com o caso em exame no âmbito dos repetitivos, resta induvidoso não ter cabimento, por inaplicável ao caso concreto, a determinação de sobrestamento do feito em curso na primeira instância até julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo c. STJ, A propósito do tema, já decidiu esse e. TJDFT ser inaplicável o Tema 1.169 do c.STJ quando a controvérsia não se circunscrever a eventual necessidade de liquidação prévia do julgado. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. RECORRIBILIDADE LIMITADA. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. Embora não caiba recurso de decisão que determine sobrestamento do processo para aguardar julgamento de recurso repetitivo, a exegese que se extrai do artigo 1037, §9o, §10, CPC é no sentido de que viável impugnar decisão de sobrestamento que vise a demonstrar distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento do repetitivo. A ideia é de que a parte interessada possa desvincular o julgamento do feito em relação ao tema afetado. Trata-se de recorribilidade limitada à demonstração de distinguishing. 1.1. Agravo interno conhecido. 2. A distinção entre o objeto do caso em análise e a matéria tratada no Tema 1.169 impõe a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do feito. 3. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1688073, 07214233720228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023) - grifos nossos AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO. TEMA 1.169. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NO RECURSO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. PROCURAÇÕES INDIVIDUAIS. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. O tema repetitivo 1.169, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica à hipótese dos autos, pois não é objeto de controvérsia a eventual necessidade de liquidação prévia do julgado executado. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da decisão e que apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. Nos termos do Tema 823, do Supremo Tribunal Federal, o sindicato possui legitimidade ativa para promover a execução individual da sentença coletiva, na qualidade de substituto processual dos filiados, independentemente de autorização. (Acórdão 1681120, 07093663020228070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 13/4/2023) - grifos nossos Nesse contexto, evidenciada está a probabilidade do direito vindicado pela agravante, porque inexistente causa autorizadora da suspensão do curso do processo de origem, dada a inaplicabilidade do Tema 1.169 do STJ à hipótese sub judice. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, trata-se de requisito que imbricado está ao da plausibilidade do direito, pelo que, caracterizado este, também aquele se mostra presente. Ademais, o indevido sobrestamento da ação de liquidação implicará indefinido e indesejado prolongamento do feito, com adiamento ainda maior de eventual satisfação do débito em desconformidade com a orientação expressa no CPC (art. 4o, art. 6o e art. 797). Ensejará, assim, prejuízo ao credor, mas também ao devedor pelo maior incremento do débito. Ante o exposto, admito em parte o processamento do recurso e, na extensão admitida, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o regular prosseguimento do feito na origem. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora